Tribunal: STF
Processo: HC 249003
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à Petição nº 155948/2024



    1. Em 21.11.2024, neguei seguimento ao pedido, com fundamento nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF. Eis o inteiro teor da decisão:



    “1. Trata-se de Petição, autuada como habeas corpus, em que se pretende a inscrição da requerente na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo.



    2. A parte requerente alega que ‘participou das fases do Exame de Ordem’. Contudo, ‘ocorreram erros formais quanto a anotação da nota da correção’ que são de responsabilidade exclusiva dos organizadores do certame. De modo que deve ser assegurado à acionante o direito à inscrição nos quadros da OAB.



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    4. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.  



    5. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    6. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.”



    2. Por meio da petição em referência, a requerente reitera o pedido de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de São Paulo. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Conforme certificado pela Secretaria desta Corte (e-Doc. 4), a decisão questionada pela petição em referência transitou em julgado, em 25.11.2024. Sendo assim, não há mais nada a prover. 



    5. Além disso, conforme expus na decisão impugnada, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. O que impossibilita o acolhimento do pedido. 



    6. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, indefiro o pedido.



    Publique-se. Arquivem-se os autos definitivamente.



Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente